Tribunal: CARF
Processo: 19515.720075/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720075/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.083 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 20/09/2010 a 30/11/2010
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF o 02.
NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, não sendo possível o conhecimento da matéria sob pena de
incorrer em nulidade em virtude de ato praticado por autoridade incompetente,
não obstante a usurpação de competência alheia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Adoto o relatório acostado ao acórdão de resolução n. 3401-001.136,
complementando- ao final com o necessário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720075/2014-42
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720075/2014-42

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720075/2014-42

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720075/2014-42

Naquela sentada, esta e. Turma decidiu converter o julgamento em diligência
nos seguintes termos:

Em atendimento à diligência, a unidade de preparo informa o que segue:

É o relatório.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720075/2014-42

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Ocorre que todos os fundamentos sobre os quais se funda o referido
recurso voluntário dizem respeito a eventual inconstitucionalidade da multa prevista nos
parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96: (i) inexistência de infração – Em outras palavras, a
legislação citada pune o contribuinte, independentemente de ter cometido qualquer ato ilícito; (ii)
ofensa ao direito constitucional de petição; (iii) utilização de tributos com efeito de confisco; e
(iv) ofensa a proporcionalidade e a razoabilidade.
3.
Em que pese entender os argumentos aduzidos, a Súmula CARF n. 2
impede o conhecimento das alegações:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

4. Ante o exposto, voto por não conhecer do presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720075/2014-42

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital